Tribunal: TCU
Processo: 005.770/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5313/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União quanto ao processo abaixo relacionado, que trata do cumprimento do monitoramento do Acórdão 5175/2016-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, Sessão de 9/8/2016, proferida no Processo de Aposentadoria, TC Processo 005.770/2013-0 ; a Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia Em São Paulo, solicitou em Prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar da notificação, o prazo para encaminhar, pelo e-Pessoal, novo ato de aposentadoria em favor de Helena Yasko Kato e Pinheiro (CPF XXX.465.058-XX), livre da irregularidade apontada na deliberação, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.770/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca Luzeny Alves de Lima (XXX.467.958-XX); Francisco Takashi Morikiyo (XXX.042.478-XX); Gil Shmelzshtein (XXX.230.608-XX); Helena Yasko Kato e Pinheiro (XXX.465.058-XX); Ivo Reif (XXX.756.828-XX); Joao Antonio de Moraes Mendes (XXX.027.818-XX); Jorge Luiz Bento da Costa (XXX.286.718-XX); Josoé Machado (XXX.675.677-XX); José Univaldo Vicente (XXX.080.008-XX); João Raimundo dos Anjos (XXX.482.748-XX); João Roberto Trandafilov (XXX.889.698-XX); Luis Sales Barbosa (XXX.026.318-XX); Luiz Claudio Batelocchi (XXX.313.608-XX); Luiz Escarmanhani (XXX.696.108-XX); Luiz Favaron (XXX.202.388-XX); Luiz Rodrigues Vieira (XXX.612.278-XX); Manoel Sanches Ponce (XXX.060.558-XX); Maria Cecilia Marcondes (XXX.050.968-XX); Maria Elizabete Antonieta Ferro Alves (XXX.072.539-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia Em São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.